Tribunal: TJPA
Processo: 0011612-52.2018.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â VIOLÃNCIA DOMÃSTICA â LESÃO CORPORAL â PROVAS TESTEMUNHAIS â CONFISSÃO PARCIAL DO RÃU â ALEGAÃÃO DE LEGÃTIMA DEFESA AFASTADA â PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS Ã COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÃBLICAS APLICÃVEL A CONDENAÃÃES SUPERIORES A SEIS MESES DE PRIVAÃÃO DA LIBERDADE. A prÃ¡tica de crime ou contravenÃ§Ã£o penal contra a mulher com violÃªncia ou grave ameaÃ§a no ambiente domÃ©stico impossibilita a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - SÃºm. 588, STJ. Verificada a desproporÃ§Ã£o entre a aÃ§Ã£o do rÃ©u e as alegadas injustas agressÃμes perpetradas pela vÃtima, as quais nÃ£o foram demonstradas nos autos. O rÃ©u sequer comprovou ter agido com animus defendendi, nÃ£o sendo possÃvel, portanto, se escusar da responsabilidade que lhe Ã© inerente sob pretexto de ter agido em legÃtima defesa. Recurso parcialmente provido para afastar da condenaÃ§Ã£o a fixaÃ§Ã£o da prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade como uma das condiÃ§Ãμes da suspensÃ£o condicional da pena. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00116125220188140061
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO MARIO DOS SANTOS FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - PROVAS TESTEMUNHAIS - CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS APLICÁVEL A CONDENAÇÕES SUPERIORES A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Súm. 588, STJ. Verificada a desproporção entre a ação do réu e as alegadas injustas agressões perpetradas pela vítima, as quais não foram demonstradas nos autos. O réu sequer comprovou ter agido com
animus defendendi
, não sendo possível, portanto, se escusar da responsabilidade que lhe é inerente sob pretexto de ter agido em legítima defesa. Recurso parcialmente provido para afastar da condenação a fixação da prestação de serviços à comunidade como uma das condições da suspensão condicional da pena. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias de agosto de 2021.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00116125220188140061
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO MARIO DOS SANTOS FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO MARIO DOS SANTOS FILHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, fixando-lhe a pena de 3 meses de detenção em regime aberto. Pen suspensa pelo período de 2 anos, nos termos do art. 77 do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 19/09/2018, por volta das 22h, o denunciado e a vítima começaram a discutir por ciúmes, sendo que a discussão se tornou uma troca de agressões por ambas as partes, até que o acusado, ao ser impedido de sair da casa, agrediu a mesma. De acordo com o apurado no bojo do caderno inquisitorial, ao chegar em casa na data supracitada, por volta das 18h, o denunciado foi convidado pela vítima para ingerirem bebida alcoólica, sendo que beberam até cerca de 22h do mesmo dia. Por volta das 22h, o denunciado e a vítima começaram a discutir por causa de ciúmes, até que ela pegou um pedaço de pau para agredi-lo, momento em que ambos começaram a trocar agressões, sendo que, em seguida, ele tentou sair da residência, mas foi impedido por ela, ocasião em que a agrediu novamente. No momento em que os policiais chegaram ao local, estes encontraram os filhos da vítima, perto desta, que se encontrava desacordada, que informaram que o denunciado havia puxado o cabelo dela e batido sua cabeça contra a motocicleta, momento em que foi acionado o SAMU e, em seguida, se dirigiram até a residência localizada na Rodovia Porto da Balsa, nº 27, bairro Nova Conquista, nesta comarca, onde encontraram o denunciado dormindo e o conduziram à Seccional.¿
(sic)

Denúncia recebida em 09 de novembro de 2018, fl. 06.

Aduz o Apelante que ocorreram agressões recíprocas e uma reação defensiva de sua parte. Informa que o relato da ofendida foi contraditório com o alegado na fase inquisitorial, atestando a fragilidade de seu depoimento. Alega que agiu em legítima defesa, confessando que deu um tapa na suposta vítima por ela ter pego um pedaço de madeira para agredi-lo. Informa que foi a verdadeira vítima das agressões e requer sua absolvição ou a substituição da reprimenda por pena de multa (art. 129, §5º, do CP) ou ainda a aplicação somente das condições previstas no art. 77 do CP, com a exclusão da obrigatoriedade de prestação de serviços à comunidade.

Contrarrazões às fls. 38-40.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo a fim de ser afastada a fixação da prestação de serviços à comunidade como uma das condições da suspensão condicional da pena.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

O ora Apelante alega que agiu em legítima defesa, eis que a suposta vítima o teria agredido com um pedaço de madeira. Ocorre que não logrou êxito em comprovar a excludente de ilicitude, eis que não houve moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. Ademais, o ônus da comprovação de tal requisito incumbe à parte que a suscitar.

Verifico que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos colhidos em juízo, da confissão parcial do réu e dos documentos de fls. 02, 04, 12, 15-16 e 20 - apenso.

Observo que houve desproporção entre a ação do réu e as alegadas injustas agressões perpetradas pela vítima, as quais não foram demonstradas nos autos. O réu sequer comprovou ter agido com
animus defendendi
, não sendo possível, portanto, se escusar da responsabilidade que lhe é inerente sob pretexto de ter agido em legítima defesa.

O laudo de fl. 35 - apenso, atesta que o réu sequer sofreu lesão corporal aparente. Apesar de a vítima ter negado que as lesões sofridas foram perpetradas por seu companheiro, as fotos constantes à fl. 12 dos autos em apenso demonstram o contrário, sendo visível a lesão bem acentuada em seu olho direito, corroborando com as declarações das testemunhas ouvidas em juízo e o depoimento do próprio réu que afirmou que deu um tapa no rosto de sua companheira.

A testemunha, PM GILLENO KURKS MOTA LYRA confirmou os relatos feitos na delegacia, afirmando em juízo que: ¿
Fora a filha da vitima que teria presenciado a agressão provocada pelo réu; que chegando ao local haviam duas crianças, uma menina de sete anos e um menino de cinco, além de ANA CLÁUDIA que estava desmaiada; que a menina de sete anos informou que seu padrasto ANTÔNIO MÁRIO havia agredido sua mãe, puxando-a pelos cabelos e batendo seu rosto na motocicleta; que foi constatado que ANA CLÁUDIA estava com lesões na face; que ela foi levada à UPA.¿

A vítima em juízo negou que tenha sofrido agressões por parte de seu companheiro, afirmando que
¿estava pilotando a moto, acabou se desequilibrando e caindo sobre um dos paus, atingindo seu olho direito; que não desmaiou; que seus filhos são muito nervosos e se assustam demais.¿

Por sua vez, o réu afirmou que: ¿Deu um tapa no rosto da vítima; que reconhece a lesão na vítima (fl. 12) como de sua autoria.¿

Desta forma, nada há nos autos que leve a crer que o réu agiu em legítima defesa, uma vez que sequer comprovou suas alegações. Sendo assim, afasto sua pretensão absolutória.

Quanto à pretensão de substituição da reprimenda por pena de multa (art. 129, § 5º, do CP), tenho ser esta inviável diante do que dispõe o verbete da Súmula 588 do STJ, bem como do disposto no art. 17 da lei 11.340/06,
in verbis:
Súmula 588, STJ - ¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.¿
¿Art. 17, Lei 11.340/06 - É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.¿
Eis o entendimento jurisprudencial:
"[...] VIAS DE FATO RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 44, I, DO CP. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. [...] (...) 2. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça tem se direcionado pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em hipótese de violência doméstica (art. 44, I, do CP). [...]" (AgRg no REsp 1534703 MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016)
"[...] AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] Consoante entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em delitos de violência ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente doméstico. [...]" (AgRg no REsp 1557673 MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016)

No que concerne à aplicação somente das condições previstas no art. 77 do CP, com a exclusão da obrigatoriedade de prestação de serviços à comunidade, tenho que possui razão o ora Apelante diante do que dispõe o art. 46 do CP:
¿A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.¿

Desta forma, tendo o ora recorrente sido condenado a 3 meses de detenção, a prestação de serviços à comunidade não lhe é cabível.

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, ou seja, 3 meses de detenção, eis que a tenho como adequada e suficiente e diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Presente a atenuante da confissão, porém não aplicável diante do que dispõe a súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, mantenho a pena definitiva em 3 meses de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para afastar da condenação a fixação da prestação de serviços à comunidade como uma das condições da suspensão condicional da pena.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao art. 393 do CPP, haja vista sua revogação através da Lei 12.403/2011.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator